Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-37.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação de sentença suscinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão.
Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.
Danos materiais não comprovados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-37.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A fundamentação de sentença sucinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão.

Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Danos materiais não comprovados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001053-37.2016.8.11.0040

APELANTE:

ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

APELADA:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no. 1001053-37.2016.8.11.0040
,
ajuizada em face de
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se pretendia ver ressarcida pelos danos materiais experimentados na ordem de R$813.880,00 (oitocentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais), proveniente da desistência unilateral da proposta de venda de energia elétrica por contratação livre (ACL) do qual a requerida restou vinculada por ocasião do aceite anterior.

Por fim, ainda a condenou no pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 (Id 8275665).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
realizada a audiência de instrução, onde restaram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o magistrado de instância singela, julgou improcedente a ação por entender incorretamente que embora no presente caso houve o “aceite” da parte, não restou formalizado o contato de prestação de serviços de energia elétrica e que a aquisição da energia para o atendimento do contrato se deu por mera liberalidade da apelante
” (sic).

Entende que a sentença é nula, porque “
não foi fundamentada corretamente como consagra a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 93, IX
” (sic).

Afirma que “
restou comprovado nos autos, principalmente pelas testemunhas arroladas pela recorrente que, diante da volatilidade desse mercado, as partes primeiro contratam com base nos requisitos essenciais (como preço, objeto e prazo), para posteriormente definir outras cláusulas contratuais, tais como as relativas a garantias financeiras, multas e hipóteses de rescisão motivada
” (sic).

Explica que “
A energia comprada no mercado livre, refere-se à compra de eletricidade quando é necessária, geralmente no mesmo dia ou com apenas algumas horas de antecedência. Esse mercado é caracterizado pela volatilidade dos preços devido a várias razões, incluindo as características da matriz energética, a oferta e demanda imediata e as condições climáticas
” (sic).

Salienta que a volatilidade dos preços é fortemente influenciada por fatores climáticos, e que “
em períodos de chuvas abundantes, os reservatórios podem encher e permitir uma geração de energia mais forte. Por outro lado, em períodos de seca, a geração de energia hidrelétrica pode ser limitada, levando à escassez do produto, impactando no preço
” (sic), sendo este o motivo para qual a formalização do negócio se dá primeiro pelo simples aceite da proposta do contratante.

Ressalta que a parte recorrida contatou a aqui apelante solicitando orçamentos referentes à compra e venda de energia elétrica no mercado livre, sendo uma primeira proposta encaminhada em 27/10/2015, e outra, já revisada pelas partes, em 19/11/2015, da qual foi devolvida com a declaração expressa do aceite por parte do represente legal da empresa demandada, Sr. Paulo Cézar Lucion, datada de 27/11/2016, a partir da qual buscou no mercado a aquisição de energia em quantidade suficiente para atender a todos os seus compradores àquela altura contratados, incluindo a parte recorrida, ficando ajustado que a entrega do produto ficaria diferida para data futura, qual seja, 01/04/2016.

Contudo, mesmo previamente ciente dos termos, a empresa contratante, de forma unilateral, desistiu da proposta anteriormente encaminhada e da qual lançou aceite, acarretando prejuízos de mais de oitocentos mil reais, já que o custo de aquisição do Megawatt-hora (MWh) de energia junto aos fornecedores foi, em média, na ordem de R$201,53 (duzentos e um reais e cinquenta e três centavos), ao passo que a venda decorrente do descumprimento contratual por parte da recorrida se deu pela variável de R$62,68 (sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao Mercado de Curto Prazo, e de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais) para contratos posteriormente celebrados, sem levar em consideração que deixou de lucrar a aproximadamente R$0,45/MWh, acaso o contrato tivesse sido cumprido, mediante a venda da energia contratada ao preço de R$202,00/MWh, com data base de abril/2016.

Defende que “
restou esclarecido pelas testemunhas que, considerando a volatilidade desse mercado, é de praxe que os contratos sejam firmados posteriormente ao ‘aceite’ seja ele por e-mail ou WhatsApp
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 191397337).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença está devidamente fundamentada, pois a recorrente “
não comprovou a contratação dos serviços de compra e venda de energia elétrica por parte da Apelada, não satisfazendo a consolidação do negócio jurídico, cujo qual somente se concretiza após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, sendo que no presente caso a proposta estava ainda sujeita a análise de crédito que sequer foi realizada
” (sic).

Além disso, explana que “
nos autos não existem provas do suposto prejuízo em decorrência da desistência do negócio pela Apelada
” (sic).

Anuncia que o funcionário da recorrente, Sr. Valdinei Pimentel Mazurkievicz, através de seu depoimento pessoal perante o Juízo
a quo
, confirmou que fez tratativas com a ora apelada para aquisição da energia, mas que na época não fizeram análise de crédito da compradora, nem mesmo solicitação de documentos para garantia do negócio e também não formularam contrato de compra e venda.

Argumenta que as demais testemunhas não participaram das tratativas, logo, não comprovaram nada com relação as suas alegações.

Esclarece que por inexistir contrato formalizado entre as partes, “
a aquisição por parte da Apelante da energia elétrica que seria supostamente direcionada a suprir os termos propostos a Apelada ocorreu por mera vontade da empresa Apelante, assumindo totalmente os riscos do negócio
” (sic).

Explana que “
os contratos juntados com a petição inicial demonstram que a Apelante não adquiriu nenhuma quantidade de energia elétrica para atender a Apelada, uma vez que na ocasião em que a Apelante apresentou sua proposta, a mesma já havia adquirido o produto muito tempo antes
” (sic).

Menciona que “
a energia elétrica não tem “marca”, não tem como identificar para quem será fornecida ou destinada
” (sic), tanto que isso foi confirmado pela testemunha Valdinei. Dessa forma, argumenta que não prospera a alegação de que a energia da apelada foi direcionada para o Contrato no. V 95/16, firmado em 15 de março de 2016, com a empresa Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda., razão pela qual pugna manutenção da sentença com a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 191397341).

O preparo foi recolhido (Id. 191397339).

Nas peças Ids. 201044675 e 201606671,
ambas as partes
pedem a retirada de pauta da sessão virtual pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que anteriormente, em julgamento realizado em
29/01/2020
, esta d. Relatora reconheceu a ocorrência do cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, razão pela qual anulou a sentença de improcedência para oportunizar a ora recorrente a produzir a prova testemunhal, que restou emendada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) – DESFAZIMENTO UNILATERAL DA AVENÇA POR PARTE DA CONTRATANTE APÓS LANÇAR ACEITE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – SITUAÇÃO QUE GEROU PREJUÍZO À PARTE AUTORA, JÁ QUE JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, a lide é julgada antecipadamente improcedente por ausência de prova.”
(N.U 1001053-37.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Agora, nas razões deste recurso, alega a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, a ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas, enfim, que além decidir, o Magistrado aponte as razões de decidir, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa em sede constitucional, art. 93, IX, e infraconstitucional, art. 11 do CPC.

A motivação (ou fundamentação) é considerada a parte mais importante da decisão. Nela, o juiz subsumirá os fatos em apreço às normas, fixando as bases sobre as quais se assentará o julgamento.

Na situação em análise, atesto que houve pelo Magistrado de piso declinação de fundamentação para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sob a conclusão de que:
a)
inobstante o aceite da proposta através de resposta via e-mail pela requerida apelada, não restou formalizada a contratação dos serviços de compra e venda de energia elétrica por contratação livre (ACL), assim como a aquisição da energia elétrica na forma proposta; e
b)
não houve comprovação dos prejuízos à Energisa, já que a energia adquirida foi vendida a outros fornecedores, tendo ele declinado de maneira direta, precisa, explícita e pertinente razões que amparam tal entendimento.

Friso que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

Assim, a sentença recorrida possui fundamentação
, a não merecer o alegado acolhimento da prejudicial em voga.

Ultrapassada referida questão, apura-se ser fato incontroverso que as partes litigantes negociaram o respectivo contrato de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL), consoante comprova-se da minuta da proposta inicial encaminhada à parte contratante recorrida (Id. 8275229), compreendendo o período de suprimento de abril/2016 até dezembro/2019, a um volume médio de 0,845 Megawatts, a preço fixo que diminuía anualmente (2016 – R$193,00/MWh; 2017 – R$178,00/MWh; 2018 – R$173,00/MWh; e 2019 – R$168,00/MWh), do que foi aceito pela parte mesma em
23 de novembro de 2015
, consoante se confirma por meio dos e-mails trocados entre ambas as partes (Ids. 8275228 e 8275231).

Pois bem. Sabe-se que o sentido normativo da Lei Adjetiva conduz ao entendimento de que a proposta e aceitação vinculam aquele que a expressa, nos exatos termos da expressão exteriorizada.

É exatamente o que se extrai do art. 427, que possui a seguinte redação:

“Art. 427 – A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”

Do aludido dispositivo legal, evidencia-se que a proposta, qualquer que seja o valor, pode ser comprovada por qualquer meio probatório admitido em Direito, sendo válido também afirmar que sua retirada obriga àquele que a fez pelo pagamento de perdas e danos. É obvio que antes da proposta ser realizada pelo proponente e ser aceita pelo oblato (pessoa a quem é direcionada a proposta de um contrato), não há no que se falar em responsabilidade, pois representa uma fase meramente negocial.

Portanto, a Norma Civil buscou deferir às relações maior estabilidade e segurança jurídicas, vinculando o proponente à proposta feita, e evitando a lesão das expectativas do aceitante, quando do momento da aceitação ou do acordo de vontades e da aderência integral daquilo que antes fora proposto (art. 431, CC), cuja responsabilização pela quebra prematura somente é afastada se diante de uma das causas que excepcionam o caráter vinculante da proposta, as quais encontram previsão no art. 428 do mesmo
Códex, in verbis:

“Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.”

In casu
, constata-se que a testemunha
Patrícia Cardoso Abreu
, embora não tenha participado das tratativas, afirmou conhecer dos fatos. Relatou que tanto para compra como para venda, discorreu que fornece a proposta por e-mail e o contrato é visto posteriormente.

A testemunha
Victor Fonseca Soares
, por sua vez, não trabalha da empresa recorrente e não teve qualquer participação do negócio. Todavia, em seu depoimento deixa claro que na formalização desse tipo de negócio há tratativas acerca de preços, entram em acordo e depois formalizam os contratos.

Já a testemunha da empresa autora recorrente
, Sr. Valdinei Pimentel Mazurkievicz
, confirmou que na época fez tratativa com a recorrente como consultor da apelada,
mas que na época não houve análise de crédito e nem mesmo contrato de compra e venda ou ainda fornecimento de garantia conforme proposta
.

Assim sendo, para haver a reserva do volume de energia contratado deveria primeiramente a requerida apelada ter apresentado garantia além de ter assinado o contrato, como explanado na proposta comercial, o que não ocorreu no caso em comento.

Logo, não comprovada a consolidação do negócio jurídico, o qual somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Ainda assim, eventual indenização material pelos prejuízos suportados pela ruptura unilateral dos termos da proposta depende da comprovação por parte da contratada, tendo por base a regra de distribuição do
ônus probandi
prevista no artigo 373 do CPC/15, segundo o qual estabelece que, em princípio, quem alega determinado fato atrai para si o ônus de prová-lo.

Nesse tocante, todos os contratos firmados pela autora recorrente com as fornecedoras de energia elétrica apresentados neste feito, quais sejam, BEP Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (Id 8275237), Nova Energia Comercializadora S/A (Id 8275236), DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (Ids 8275234 e 8275235) e DEAL Comercializadora de Energia Ltda. (Id 8275233), por si sós, não se prestam para comprovar o alegado prejuízo sofrido em decorrência da desistência da empresa requerida apelada, já que
perfectibilizados em datas anteriores ao envio da proposta à parte requerida
, fazendo cair por terra a alegação de que apenas após
“aceitos os termos da proposta, ultimada se apresentou a compra da energia pelo recorrido, restando apenas diferida a entrega do produto, que ocorreria na data estabelecida, qual seja, a partir de 1o de abril de 2016”
(
sic
).

Dessa forma, resta evidente que a autora apelante não comprovou que adquiriu energia elétrica para atender o ajuste realizado com a requerida apelada.

Ressalte-se, ainda, a liberdade da parte em contratar. Não nega-se que a parte, no desempenho de sua atividade, mesmo na fase das tratativas iniciais para a futura contratação, deve guardar boa-fé e lealdade. Isso pela igualdade de tratamento que se deve atribuir às partes contratantes. Contudo, no presente caso, não vislumbro a ausência de boa-fé ou lealdade. Há que se considerar também o risco do negócio.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto os alegados prejuízos de ordem material não restaram sobejamente comprovados nos presentes autos.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial em casos análogos,
verbis
:

“ENERGIA ELÉTRICA -
COMPRA E VENDA DE

ENERGIA EM MERCADO LIVRE
– Ação de reparação de danos – Responsabilidade pré-contratual – Exigidas boa-fé e lealdade durante as tratativas para a contratação – Desistência durante as negociações preliminares –
Proposta aceita que não vincula, ausentes os elementos claros do negócio – Artigo 427 do Código Civil
– Novas propostas apresentadas posteriormente – Tratativas negociais -
No caso concreto, embora as negociações tenham durado meses, não foram exigidos atos preparatórios pré-contratuais com o objetivo de viabilizar o negócio - Contrato não formalizado
– Não comprovados os danos – Pedido improcedente – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10908201020218260100 São Paulo, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 07/08/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE
– EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – AUTORA VENCEDORA – MINUTA DE CONTRATO ENCAMINHADO A REQUERIDA – POSTERIOR DESISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO VINCULAÇÃO DA PROPOSTA – REVOGAÇÃO DA OFERTA PELA MESMA VIA DE SUA DIVULGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO PREVISTO NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – ARTIGO 427 E ARTIGO 429, §ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -
NÃO COMPROVADA RESERVA DA ENERGIA – PROPOSTA COMERCIAL PREVIU REGISTRO NO SCL CCEE CORRESPONDENTE AO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA APRESENTADA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E APRESENTAÇÃO DA GARANTIA – GARANTIA NÃO APRESENTADA E CONTRATO NÃO ASSINADO PELA REQUERIDA – JULGADO - PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – JULGADO - TESE VENCIDA NO JULGAMENTO COM MAIORIA APLICANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO (2) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO CONFORME DECISÃO POR MAIORIA DO QUÓRUM.”
(TJ-PR - APL: 00165326920168160001 Curitiba 0016532-69.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 14/04/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA – BUSCA DE PREVALÊNIA LIVRE DE OFERTA E POLICITAÇÃO E PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE
– CONDIÇÕES LEGALMENTE ADMITIDAS.
A pretensa manutenção de contrato preliminar baseado em oferta e indicação de existência de energia elétrica disponível para contratação, não sustenta a formação de contrato de compra e venda de energia em face do monopólio estatal e das condições de validade, de registro e de aprovação contratual, necessários à formação do vínculo válido e oponível entre comprador e vendedor. Daí porque inexistindo as condições legalmente admitidas para a validade, a alienação posterior do objeto do primeiro contrato que levou a perdas e danos, não se sustenta como elemento objetivo de inadimplemento de relação não formada em face da legislação aplicável.
Não prover o 1o e dar provimento ao 2o.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0518.08.142429-4/005, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

“APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REVENDA. Responsabilidade civil da ré pela desistência do negócio. Sentença que considerou não ultrapassada a fase de negociações preliminares.
Apelação que não elidiu os fundamentos da sentença, confirmada nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Contrato preliminar, a teor do art. 462 do Código Civil, não configurado. A despeito disto, não houve comprovação dos alegados lucros cessantes pleiteados pela requerente, o que também afastaria a pretensão de condenação da ré.
APELO DESPROVIDO.”
(TJ-SP 00038116620138260210 SP 0003811-66.2013.8.26.0210, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 11/09/2017, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024